Tribunal: TJPA
Processo: 0800823-50.2022.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800823-50.2022.8.14.0083

APELANTE: MARIA RISIONETE DE LIMA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA AUXILIAR. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO MÍNIMA E VÍNCULO COM O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE LONGO PERÍODO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO PREVISTOS EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DO PISO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por servidora pública municipal pleiteando a reforma de sentença que julgou improcedente pedido de reajuste de vencimentos com base no piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008 e no art. 206, VIII, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de a apelante, ocupante do cargo de professora auxiliar, perceber remuneração conforme o piso salarial nacional do magistério, sem comprovar habilitação mínima exigida por lei e sem vínculo contínuo com o exercício da docência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O piso nacional do magistério exige, nos termos da Lei nº 11.738/2008, a inserção do profissional nas carreiras do magistério público e a comprovação de habilitação mínima exigida por lei.
4. No caso, os contracheques e a ficha funcional da servidora demonstram que, por longo período, a apelante desempenhou funções administrativas, como auxiliar de serviços gerais e auxiliar administrativa, não evidenciando continuidade na docência.
5. A Lei Municipal nº 409/1998 previu prazo de cinco anos para que professores leigos regularizassem sua habilitação por meio de projetos de capacitação. Contudo, a apelante não participou de tais projetos, conforme comprovado nos autos.
6. A ausência de habilitação mínima e de vínculo funcional contínuo com a docência configuram óbice ao pagamento do piso salarial do magistério, sob pena de afronta ao princípio da legalidade administrativa.
7. O princípio da valorização dos profissionais da educação (art. 206, V, da Constituição Federal) não autoriza o afastamento das exigências legais e regulamentares aplicáveis ao exercício da função.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "A percepção do piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, exige comprovação de habilitação mínima e inserção regular no plano de carreira do magistério, não sendo suficiente a experiência profissional acumulada, especialmente quando não demonstrado vínculo contínuo com o exercício da docência."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0800823-50.2022.8.14.0083
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, em
CONHECER DO RECURSO
, PORÉM, NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém/PA,
data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de
Apelação Cível
interposta por
MARIA RISIONETE DE LIMA SILVA,
contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho
/Pa
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE REAJUSTE DE VENCIMENTO

nº 0800823-50.2022.8.14.0083,
movida em desfavor
MUNICÍPIO DE CURRALINHO.

Em síntese, consta dos autos que autora é servidora pública municipal, nomeada no cargo de “Professora Auxiliar”, desde o ano de 1997, e pleiteia o pagamento de sua remuneração de acordo com o piso salarial nacional, conforme previsão na Lei Federal n.º 11.738/2008 e no art. 206, VIII, da Constituição Federal.

Sustenta que, embora tenha exercido funções docentes por período significativo, não foi remunerada de forma condizente com o piso nacional do magistério.

Em apreciação ao feito, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial de reajuste de vencimentos com base no piso salarial nacional do magistério, fundamentando na ausência de comprovação de habilitação necessária ao exercício da docência.

O magistrado entendeu que a autora, embora concursada para o cargo de professora auxiliar, não demonstrou ter atendido os requisitos legais para se enquadrar no plano de carreira do magistério. Além disso, destacou que a parte requerente não participou dos projetos de capacitação oferecidos pelo Município, especialmente aqueles previstos na Lei Municipal nº 409/1998.

Face a sentença, foi interposta a presente Apelação Cível, reiterando ser servidora pública há mais de 30 anos, tendo exercido atividades docentes por mais de 14 anos como professora, lecionando para o ensino fundamental.

Sustenta que
apesar de não possuir habilitação formal completa, sua experiência profissional supriria os requisitos legais para percepção do piso salarial do magistério, e que a ausência de participação nos projetos de capacitação não pode afastar o seu direito ao recebimento do piso, diante do caráter constitucional da norma.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja determinado o pagamento retroativo das diferenças salariais.

O Município de Curralinho apresentou contrarrazões aduzindo que a apelante, durante grande parte de sua vida funcional, desempenhou atividades administrativas, conforme demonstrado nos contracheques e ficha funcional, e que não participou dos projetos de capacitação oferecidos pelo ente público para regularizar sua habilitação.

Destaca que a legislação municipal e federal exige habilitação para percepção do piso salarial do magistério.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de a apelante, que desempenha a função de professora auxiliar, perceber remuneração conforme o piso salarial nacional do magistério, à luz da Lei Federal nº 11.738/2008 e da legislação municipal vigente.

O direito ao Piso Nacional do Magistério encontra respaldo no art. 206, inciso VIII, da Constituição Federal, e foi regulamentado pela Lei nº 11.738/2008. No entanto, para o seu percebimento, exige-se a comprovação de que o profissional esteja efetivamente inserido nas carreiras do magistério público, atendendo aos requisitos mínimos definidos em legislação específica.

No caso em análise, os contracheques apresentados demonstram que, entre 2002 e 2018, a apelante exerceu funções diversas, como auxiliar de serviços gerais e auxiliar administrativa (ID 19058627 e 19058628), não evidenciando continuidade na docência e a habilitação necessária para o exercício da docência, conforme exigido pela Lei Municipal nº 409/1998.

A mencionada norma previu a obrigatoriedade de participação em projetos de capacitação para os professores leigos, conferindo-lhes prazo de cinco anos para regularização (art. 44). Contudo, a apelante não participou dos referidos projetos, situação esta que foi corroborada pelo parecer jurídico da Prefeitura de Curralinho (Id. 19058628).

Repiso que o próprio histórico funcional da servidora revela que, por longo período, a apelante desempenhou funções administrativas, distantes da atividade de magistério, o que reforça o entendimento de que não houve a consolidação do vínculo funcional específico que legitimasse a pretensão de percepção do Piso Nacional do Magistério.

Em que pese o caráter constitucional da norma que institui o piso salarial, a habilitação e a regular inserção no plano de carreira do magistério são pressupostos imprescindíveis para o recebimento da remuneração correspondente, sob pena de afronta ao princípio da legalidade administrativa.

Dessa forma, ausente a comprovação da habilitação mínima para o exercício do magistério, somada à não participação em projetos de regularização, configura obstáculo insuperável ao acolhimento da pretensão da recorrente.

Não obstante o princípio da valorização dos profissionais da educação previsto no artigo 206, inciso V, da Constituição Federal. Contudo, tal princípio deve ser interpretado à luz das exigências legais e regulamentares para o exercício da função, sob pena de conferir tratamento igual a situações desiguais.

Ressalte-se ainda que, a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
,

mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de reajuste de vencimento com base no piso salarial do magistério, conforme a fundamentação lançada.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 08/04/2025